Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Autogestão. Contrato firmado antes da lei no 9.656/1998. Valor da causa. Obrigação de fazer. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Descabimento. Tema 1.076, do STJ. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por operadora de plano de saúde e beneficiário contra sentença que, em sede de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a autorizar e custear o procedimento médico indicado ao autor e arbitrou honorários por equidade.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se a ré deve custear o procedimento de reparo percutâneo da válvula mitral com Mitraclip indicado pelo médico assistente do autor; e (ii) averiguar se o valor da causa e os honorários advocatícios foram fixados corretamente, segundo as normas processuais e os entendimentos exarados pelos Tribunais Superiores.
III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes, anterior à Lei no 9.656/1998 e sem adaptação às normas da referida legislação, é regido exclusivamente pelas cláusulas pactuadas e pelo Código Civil e, bem por isso, não se aplicam as limitações do rol de procedimentos da ANS. Precedente vinculante (Tema 123, do STF).
4. Ainda que não fosse assim, o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar reveste-se de caráter de referência mínima de cobertura, de modo que pode sofrer flexibilizações em situações excepcionais, como prevê a jurisprudência do STJ e a normativa aplicável.
5. O art. 293, parágrafo único, do CPC, autoriza expressamente a correção do valor da causa pelo magistrado, desde que haja incompatibilidade entre o valor atribuído e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico pretendido.
6. A fixação dos honorários advocatícios pelo magistrado de forma equitativa (CPC, art. 85, § 8o) é incabível em ações de natureza patrimonial cujo valor da causa ou proveito econômico é elevado. De acordo com precedentes vinculantes do STJ (Tema 1.076) e do STF (Tema 1.255), os honorários advocatícios devem observar os critérios objetivos previstos no art. 85, § 2o, do CPC, assegurando justiça remuneratória e previsibilidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 292, 293, 1.036, Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 123 e Tema 1.255; STJ, Tema 1.076; STJ, EAREsp n. 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27/4/2022; TJDFT, APC 0741656-86.2021.8.07.0001, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 9/3/2023; TJDFT, AGI 0728949-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/9/2025; TJDFT, 0750332-18.2024.8.07.0001, Rel. Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/5/2025; TJDFT, APC 0702322-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 6/3/2025; APC 0743824-84.2019.8.07.0016, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025; TJDFT, APC 0791905-88.2024.8.07.0016, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28/8/2025.